Tribunal: TJES
Processo: 0004700-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004700-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONIE VON MARTINS DE PAULA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO - MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RONIE VON MARTINS DE PAULA
, manifestando inconformismo quanto aos temos da decisão exarada no juízo antecedente, que,

ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00006228520228080042, decretou a prisão temporária, e, posteriormente, a prisão preventiva do paciente, em razão da imputada prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
As decisões que trataram da prisão temporária, e da prisão preventiva do paciente, não se concretizaram com a fundamentação apta para tanto;
2.
Não estão presentes os requisitos aptos para implementação da custódia preventiva;
3.
Não fora demonstrado nos autos os motivos pelos quais as investigações se iniciaram em desfavor do paciente;
4.
Não fora observada a cadeia de custódia.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração das reflexões jurídicas externadas em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, deveras, como afirmado pelo insigne Desª Eliana Junqueira Munhós em sede de plantão judiciário,
“
muito embora não seja primorosa a fundamentação das decisões hostilizadas,
fora devidamente
pontuado pelo MM. Juiz, ao decretar a prisão temporária do paciente, que “a prisão cautelar se faz necessária já que existem fundadas razões de que os representados tenham participação no crime em questão, sendo necessário o aprofundamento das investigações para melhor elucidação das condutas individualizadas”
e, ao indeferir o pedido de revogação da prisão temporária, que se tratava
“de medida indispensável às investigações e à completa elucidação dos fatos, bem como por estarem presentes fundados indícios dos suspeitos praticarem o
crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, neste Município”, não se descortinando a ausência de fundamentação suscitada na inicial a ensejar a pretendida nulificação do decisum.

E ainda afirmou: “
Sobre a prática delituosa por parte do paciente, valho-me do conteúdo da denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial que, com base em interceptações telefônicas, assim noticiou:

(...) As provas evidenciam também que LUCAS PIMENTEL, vulgo ‘LUCAS DO LAVA JATO’ e RONE NEGÃO agiam juntos na traficância de drogas nesta Cidade, visto que, em um dos diálogos entre eles, apurou-se que ambos combinavam um horário para irem buscar drogas na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Os Denunciados marcam para ir no horário do almoço, porque segundo eles, seria uma hora em que a polícia não estaria fazendo blitz (fls. 115-121 do IP nº 009/2022).

Na sequência, a esposa de RONE NEGÃO liga para ele e diz que LUCAS DO LAVA JATO já está esperando na casa do ‘menino’. Pelos diálogos, vê-se que RONE NEGÃO se expressa nas entrelinhas quando está no telefone, visando evitar qualquer expressão que indique atividade ilícita.

Num dado momento, RONE NEGÃO chega a dizer que ‘está com medo’ do que DARLIANE, sua esposa (não indiciada), vai falar pelo celular. Ela informa que um usuário de drogas pagou R$ 50,00 reais e vai pagar o restante no final de semana. Em seguida, RONE NEGÃO diz que não vai aceitar isso e diz que é para o usuário de drogas pagar tudo de uma só vez. No mesmo diálogo, RONE NEGÃO diz para DARLIANE que não é para esse usuário de drogas ir em sua casa, chegando a afirmar que era para ela excluir o número dessa pessoa (fls. 121-122 do IP nº 009/2022).

Em uma outra conversa, LUCAS DO LAVA JATO e RONE NEGÃO marcam para irem a um lugar buscar droga para ‘ganhar dinheiro’, ou seja, para revender. Eles se referem a esse lugar como ‘Campo Lê’ que é na verdade, Campos Elísios, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, local em que RONE NEGÃO e LUCAS DO LAVA JATO têm um fornecedor de drogas para eles (fls. 126-130 do IP nº 009/2022).

Conforme se infere dos trechos acima, ao contrário do que sustenta o impetrante ao enaltecer a primariedade e boa conduta do paciente, há fortes indícios de que não seja meramente subsidiária e desimportante sua participação no esquema delituoso, mediante associação a outros perigosos criminosos, a justificar a preservação da custódia preventiva. Ainda que a testemunha citada nos trechos acima transcritos tenha alterado seu depoimento na oitiva judicial ao afirmar que na verdade faz uso de drogas com o paciente e nunca ter comprado drogas dele – conforme noticiado na exordial do writ – é de fácil percepção que o depoimento da testemunha perante a autoridade policial não é o único elemento em desfavor do paciente, mas, sobretudo, as gravações telefônicas que robustecem os indícios de que atua no tráfico de drogas local.

É realmente o caso dos autos, devendo ser destacado, ainda, que apesar do anseio para que seja declarada a ausência de juridicidade da decisão que norteou a sua prisão temporária, uma vez decretada a prisão preventiva – com juridicidade, no caso concreto - afere-se um novo título que, por via reflexa, não faz subsistir o interesse processual quanto ao deslinde da referida tese
1
.

No que se refere a prisão preventiva, não constato ausência de fundamentação na decisão que a norteou, à luz dos requisitos aptos para tanto que foram externados com exatidão e pertinência.

Vejamos excerto da referida decisão:

“Nos autos existem fortes indícios de autoria dos crimes por parte dos denunciados. Entendo que, caso não sejam decretadas suas prisões preventivas, os denunciados poderão colocar em risco a garantia da ordem pública, vez que os crimes imputados são graves, gerando insegurança no seio social, sendo necessária a prisão preventiva, vez que soltos afrontaria diretamente a paz social, haja vista a possibilidade de cometimento de novas infrações penais pelos mesmos. Desta feita, analisando as provas existentes nos autos, vejo que se encontram presentes os requisitos da decretação da custódia preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, vez que soltos, os denunciados poderiam atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, ao tentar persuadir as testemunhas, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Repisa-se que, os fundamentos da preventiva ̈periculum in mora ̈, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da futura aplicação da lei penal, estão todos presentes. In casu, há a extrema necessidade de se garantir a ordem pública, ou seja, é preciso garantir a segurança pública, vez que deixar os acusados em liberdade, é apostar que os mesmos venham reiterar práticas como as que lhes são imputadas no presente feito. A prisão cautelar dos denunciados fundamenta-se, igualmente, pela conveniência da instrução criminal.

Desta feita, indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se mostra imprescindível para garantir a segurança da sociedade e evitar a reprodução de fatos criminosos de igual gravidade. Assim sendo, CONVERTO AS PRISÕES TEMPORÁRIAS DECRETADAS EM PRISÕES PREVENTIVAS dos acusados PAULO SÉRGIO, vulgo “PEIXINHO”, CARLOS EDUARDO, vulgo “EDU COCO”, MILENA GOMES, LEONARDO DECOTHÉ, vulgo “LÉO MÃOZINHA”, OZILDO HENRIQUE, LUCAS PIMENTEL, vulgo “LUCAS DO LAVA JATO”, RONIE VON MARTINS, vulgo “RONE NEGÃO”, HEMERSON PEREIRA, vulgo “HEMINHO”, JOSIANE SOUZA, vulgo “JOSI”, FABIANO ALFAIATE, vulgo “DIM”, ALCIONE ALFAIATE, bem como DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de BRUNO BARROS, vulgo “BRUNO DO CHURRASQUINHO“ e ULISSES RODRIGUES DOS SANTOS LAPA JUSTI, vulgo “NICO”, visando garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos acima mencionados. Expeçam-se os respectivos mandados de prisões preventivas nos moldes do BNMP 2.0, encaminhando-os ao Órgão competente.” (sic, grifo e destaque no original)

Em trato continuativo destaco que, tal qual afirmado pela Douta Procuradoria de Justiça,

não constato que as nulidades suscitadas pelo impetrante
– relativas a decretação de interceptação sem indícios de autoria, quebra da cadeia de custódia, diálogos contidos na denúncia que não estão contidos em mídias existentes nos autos, e violação do devido processo legal, em razão da designação da instrução antes mesmo do recebimento da denúncia –
tenham sido encaminhadas para conhecimento e deslinde prévio junto a instância originária,
sendo de todo descabido que este Tribunal efetue julgamento que venha a suprimir uma instância
.

Ademais,
s
omente se admite em sede de HC o conhecimento de ilegalidades ou nulidades que possam ser averiguadas de imediato pelo julgador, sem a necessidade de revolvimento de material fático-probatório
(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC nº 562.966/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020);
nulidades não devem ser declaradas sem a clara demonstração de prejuízo
, e é
inadmissível a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.
(
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 732.642-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgado em 24/05/2022).

É o caso dos autos, de maneira que, à luz de todas as considerações contidas neste voto,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no seguinte sentido, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Diante da conversão superveniente da prisão temporária em segregação preventiva, evidencia-se a perda do objeto da impetração, uma vez que a segregação passa a ser mantida por decisão diversa da questionada no writ, tratando-se, portanto, de novo título, cuja legalidade ainda não foi examinada pelo Tribunal originário, configurando eventual atuação deste Sodalício em indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 540.320; Proc. 2019/0312311-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 19/11/2019; DJE 06/12/2019)

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO : ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS – JURIDICIDADE DAS DECISÕES QUE DETERMINARAM A PRISÃO DO PACIENTE – NULIDADE SUSCITADAS - IMPOSSIBILIDADE DE QUE SEJAM EFETIVADOS DESLINDES QUE VENHAM A SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA – VIA RESTRITA QUE NORTEIA O JULGAMENTO DO HC – INADMISSIBILIDADE DA DENOMINADA NULIDADE DE ALGIBEIRA – ORDEM DENEGADA.

1.
Analisando os autos afere-se a juridicidade das decisões emanadas da instância antecedente, que trataram da efetivação e manutenção da prisão temporária. Ademais, uma vez decretada a prisão preventiva – com juridicidade, no caso concreto - afere-se um novo título que, por via reflexa, não faz subsistir o interesse processual quanto ao deslinde da tese de insubsistência da prisão temporária precedente.

2.
No que se refere a prisão preventiva, não fora constatada ausência de fundamentação na decisão que a norteou, à luz dos requisitos aptos para tanto que foram externados com exatidão e pertinência.

3.
Tal qual afirmado pela Douta Procuradoria de Justiça, não se constata que as nulidades suscitadas pelo impetrante

– relativas a decretação de interceptação sem indícios de autoria, quebra da cadeia de custódia, diálogos contidos na denúncia que não estão contidos em mídias existentes nos autos, e violação do devido processo legal, em razão da designação da instrução antes mesmo do recebimento da denúncia – tenham sido encaminhadas para conhecimento e deslinde prévio junto a instância originária,
sendo de todo descabido que este Tribunal efetue julgamento que venha a suprimir uma instância
.

Ademais,
s
omente se admite em sede de HC o conhecimento de ilegalidades ou nulidades que possam ser averiguadas de imediato pelo julgador, sem a necessidade de revolvimento de material fático-probatório
(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC nº 562.966/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020);
nulidades não devem ser declaradas sem a clara demonstração de prejuízo
, e é
inadmissível a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.
(
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 732.642-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgado em 24/05/2022).

4.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR